Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS REQUERIDAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CULPA CARACTERIZADA. COLISÃO TRASEIRA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE COM O CONDUTOR DO VEÍCULO. DANO MATERIAL. DEVE DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de 1o grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. Tendo os apelantes impugnado de forma consistente os fundamentos da r. sentença e indicado as razões do pedido de reforma desta, não há que se falar em não conhecimento do recurso e violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. Restando comprovada que a culpa do acidente foi do réu/apelante ao colidir na parte traseira do veículo dos autores, cabível é a indenização material pelos prejuízos materiais comprovados.
4. O proprietário do veículo detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser responsabilizado pelos danos comprovados, ainda que não esteja presente no momento da demanda, se emprestou o carro voluntariamente para condutor habilitado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.